Tribunal: TJDFT
Processo: 0038495-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038495-90.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ISTVAN VAJDA DESPACHO Intime-se o recorrente BANCO DO BRASIL S/A, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo apresentada pelo recorrido ISTVAN VAJDA no ID no 45965047. Outrossim, esclareço ao recorrente que não há proposta de acordo no ID no 45965043, conforme mencionado na petição de ID no 47512423. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007